Tribunal: TJMT
Processo: 1070657-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070657-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDIÇÃO DE ÊXITO FRUSTRADA. OMISSÃO PARCIAL SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para ajustar o valor da causa e reduzir honorários arbitrados, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato antes do êxito, alegando múltiplos vícios, como omissão, contradição, julgamento extra petita e inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 11 questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (
ii
) estabelecer se há ausência de interesse de agir; (
iii
) determinar se a via eleita é inadequada; (
iv
) verificar eventual inépcia da inicial; (v) analisar a alegada ilegitimidade passiva; (vi) aferir omissão quanto à condição suspensiva; (
vii
) examinar a eficácia de termo de quitação; (
viii
) avaliar a interpretação das cláusulas contratuais de remuneração; (
ix
) verificar a relevância do proveito econômico e dos serviços prestados; (x) aferir a fundamentação do quantum arbitrado; e (xi) definir a correta distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta julgamento extra petita ao reconhecer que o pedido envolve arbitramento de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão contratual, diante de lacuna contratual.

O julgador reconhece o interesse de agir, pois o arbitramento judicial é via adequada para assegurar remuneração por serviços prestados após rescisão unilateral que frustra a condição de êxito.

O arbitramento de honorários é cabível mesmo havendo contrato, quando há ausência de previsão adequada para hipótese de rescisão antecipada.

A petição inicial não é inepta, pois há coerência entre causa de pedir e pedido, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC.

Não há ilegitimidade passiva, pois a condenação refere-se exclusivamente à remuneração contratual devida pelo cliente ao advogado.

A condição suspensiva considera-se implementada quando seu implemento é obstado pela própria parte, nos termos do art. 129 do Código Civil.

O termo de quitação genérico não afasta o direito ao arbitramento, especialmente por não abranger a rescisão contratual e seus efeitos.

Os pagamentos previstos contratualmente constituem adiantamentos e não remuneração integral, justificando o arbitramento complementar.

O arbitramento considera a ausência de êxito final, mas reconhece o trabalho efetivamente prestado e a legítima expectativa de remuneração.

O valor fixado observa proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade, tempo de atuação e ausência de
resultado final
.

Não há sucumbência recíproca, pois o pedido de arbitramento é genérico, sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do êxito, ainda que exista contrato escrito.

A condição suspensiva reputa-se implementada quando seu implemento é impedido pela parte a quem desfavorece.

A quitação genérica não afasta o direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão contratual não abrangida expressamente.

O pedido de arbitramento de honorários possui natureza genérica e não enseja sucumbência recíproca pela fixação em valor inferior ao parâmetro indicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, 1.022 e 86, parágrafo único; CC, art. 129; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No.
1070657-67.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado
apenas para determinar a correção do valor da causa
para
R$ 24.469,515 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e para reduzir os honorários arbitrados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e negou provimento apresentado pelo escritório, ora embargado

(ID
353035868
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A.
alega
a existência de vícios no acórdão, apontando: (i) nulidade por decisão extra petita, sustentando que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas apenas aqueles que adviriam do êxito em recuperar o crédito; (
ii
) carência de ação por ausência de interesse de agir, argumentando que as decisões do STJ utilizadas como fundamento não guardam similaridade com o caso concreto; (
iii
) inadequação da via eleita, defendendo que o arbitramento de honorários somente é cabível na ausência total de ajuste entre as partes; (
iv
) inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido; (v) ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência; (vi) omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (
vii
) ausência de análise da redação do termo de quitação; (
viii
) omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (
ix
) omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados; (x) omissão quanto ao quantum arbitrado; e (xi) omissão quanto à ausência de distribuição do ônus sucumbencial
(ID
355795854
)
.

O embargado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
357139896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante
.

1. Da alegação de decisão extra petita

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários pelos serviços prestados ao longo da ação de execução, quando o pedido se limitaria aos honorários de êxito não recebidos.

Não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

A questão foi expressamente enfrentada no julgamento da preliminar de nulidade por decisão extra petita, quando se consignou que
“
a causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.
”

O acórdão reconheceu que o autor não pleiteou revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão adequada para rescisão antecipada), o que afasta a alegação de julgamento extra petita.

Para maior clareza, esclareço que o arbitramento realizado considerou precisamente a situação de rescisão unilateral antes do implemento da condição de êxito, fixando remuneração pelo trabalho já realizado até aquele momento, sem adentrar em revisão contratual ou modificação das cláusulas livremente pactuadas.

2. Da carência de ação por ausência de interesse de agir

O embargante alega omissão quanto à análise da similaridade entre os precedentes do STJ citados no acórdão e o caso concreto.

De fato, o acórdão não detalhou as particularidades de cada precedente citado.

Para sanar tal omissão, esclareço que, embora existam diferenças fáticas entre os casos mencionados e o presente feito, o princípio jurídico extraído desses julgados é plenamente aplicável: a possibilidade de arbitramento judicial de honorários quando ocorre rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do implemento da condição de êxito.

O STJ tem reiteradamente reconhecido que, mesmo havendo contrato escrito com previsão de pagamentos intermediários e remuneração vinculada ao êxito, é cabível o arbitramento judicial quando o mandato é revogado unilateralmente pelo cliente, frustrando a legítima expectativa do advogado de receber a remuneração pelo trabalho já realizado.

Portanto, o interesse processual do autor está configurado, pois a pretensão de arbitramento judicial é a via adequada e necessária para obter a justa remuneração pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

3. Da inadequação da via eleita

O embargante aponta omissão quanto à análise da inadequação da via eleita, argumentando que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes.

Embora o acórdão não tenha abordado especificamente este ponto sob a denominação de "inadequação da via eleita", a questão foi enfrentada no mérito, quando se analisou a aplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Para maior clareza, esclareço que o arbitramento judicial de honorários não se restringe à hipótese de inexistência de contrato, sendo também cabível quando há lacuna contratual relevante.

No caso, reconheceu-se que o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a "falta de estipulação" legalmente relevante para fins de aplicação do art. 22, §2o, do EOAB.

A jurisprudência do STJ, conforme mencionado no acórdão, é firme no sentido de que "a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante."

4. Da inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido

O embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido propriamente dito.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre esta preliminar. Para sanar tal omissão, esclareço que não se verifica inépcia da inicial, pois há coerência lógica entre a causa de pedir (rescisão unilateral do contrato sem previsão adequada de remuneração) e o pedido (arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado).

A menção ao percentual de 18% nas razões da inicial constitui mera referência ao parâmetro contratual que seria aplicável em caso de êxito, servindo como elemento para orientar o arbitramento judicial, sem configurar contradição com o pedido de fixação de honorários em valor compatível com o trabalho realizado.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, permitindo a compreensão da pretensão deduzida e o exercício do contraditório pela parte contrária, não havendo que se falar em inépcia.

5. Da ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência

O embargante alega omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência.

De fato, o acórdão não abordou especificamente este ponto. Para sanar tal omissão, esclareço que não houve condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos pela parte adversa nas ações originárias.

O arbitramento realizado refere-se exclusivamente à remuneração pelo trabalho advocatício prestado até a rescisão contratual, com base no art. 22, §2o, do EOAB, não incluindo verbas sucumbenciais que seriam devidas pela parte contrária nas ações executivas.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a condenação imposta ao embargante diz respeito apenas à contraprestação pelos serviços advocatícios que lhe foram prestados diretamente.

6. Da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final

O embargante aponta omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato para o recebimento de valores referentes à recuperação final.

De fato, o acórdão não abordou detalhadamente este aspecto. Para sanar tal omissão, esclareço que o julgado reconheceu expressamente a existência da condição suspensiva vinculada ao êxito, tanto que consignou: "a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria."

Portanto, embora não tenha havido efetiva recuperação de crédito nas ações executivas, a rescisão unilateral promovida pelo embargante impediu o embargado de continuar trabalhando para implementar a condição, o que justifica o arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

7. Da ausência de análise da redação do termo de quitação

O embargante alega omissão quanto à análise detalhada da redação do termo de quitação apresentado.

O acórdão abordou o tema, consignando que "o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual."

Para maior clareza, esclareço que o termo de quitação datado de março de 2020, anterior à rescisão contratual ocorrida em novembro do mesmo ano, refere-se a pagamentos realizados até 31/12/2019, não abrangendo a situação específica da rescisão unilateral e seus efeitos sobre a remuneração pelo trabalho já realizado.

Ademais, a quitação genérica, sem especificação dos processos e valores, não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese específica de rescisão antecipada do contrato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. Da estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro

O embargante alega omissão quanto à análise das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, que previam pagamentos por serviços prestados independentemente de êxito.

De fato, o acórdão não transcreveu integralmente tais cláusulas. Para sanar tal omissão, esclareço que o julgado reconheceu expressamente a existência dessas previsões contratuais, tanto que consignou: "Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de 'adiantamentos' por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais."

O acórdão considerou que tais pagamentos, embora previstos contratualmente, não constituíam remuneração integral e autônoma pelo trabalho realizado, mas sim adiantamentos que seriam abatidos da remuneração final vinculada ao êxito, conforme o princípio do benefício financeiro estabelecido na cláusula 6.3.

Portanto, mesmo reconhecendo a existência dessas previsões contratuais, o julgado concluiu pela necessidade de arbitramento judicial para assegurar a justa remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

9. Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados

O embargante alega omissão quanto à análise da ausência de proveito econômico nas ações de execução e dos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

O acórdão abordou este aspecto ao consignar que "embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e o benefício fiscal auferido pelo banco com o ajuizamento das demandas."

Para maior clareza, esclareço que o arbitramento realizado considerou precisamente a ausência de recuperação efetiva do crédito, tanto que fixou valor significativamente inferior ao que seria devido em caso de êxito.

Contudo, reconheceu-se o trabalho efetivamente prestado pelo embargado, que não se limitou a simples buscas nos sistemas judiciais, mas envolveu toda a condução das ações executivas até a rescisão contratual.

10. Do quantum arbitrado

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado (R$ 5.000,00).

O acórdão fundamentou a fixação do quantum ao consignar que "considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o critério de fixação (4% sobre o valor atualizado das causas) deve ser corrigido para que seja arbitrado valor específico. Assim, entendo que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Para maior clareza, esclareço que o valor arbitrado levou em consideração o trabalho efetivamente realizado pelo embargado nas ações executivas, o tempo de atuação, o grau de complexidade das causas, o valor econômico envolvido e a ausência de êxito final na recuperação dos créditos, representando justa remuneração pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

11. Da ausência de distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o pedido inicial era de condenação em 18% sobre o valor atualizado das causas.

De fato, o acórdão não abordou especificamente este aspecto. Para sanar tal omissão, esclareço que não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o pedido de arbitramento de honorários é genérico, visando a fixação judicial de valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

A menção ao percentual de 18% nas razões da inicial constitui mera referência ao parâmetro contratual, não configurando pedido certo e determinado que ensejaria sucumbência parcial em caso de fixação em valor inferior.

Ademais, o pedido foi julgado procedente, com a fixação de honorários em valor que o julgador entendeu adequado às circunstâncias do caso, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026